Tribunal: TCU
Processo: 015.015/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7431/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que, regularmente notificado, em 29/3/2019, da deliberação recorrida, o Acórdão 1666/2019-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão Ordinária de 12/3/2019, inserido na Ata no 6/2019-2a Câmara, o interessado somente compareceu aos autos em 24/4/2019, oportunidade em que protocolizou seu Recurso de Reconsideração; Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando, paralelamente, que o interessado não apresenta fatos novos capazes de alterar o mérito do acórdão alvejado, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da peça recursal em tela, ex vi do disposto no art. 32, parágrafo único, do aludido Regimento; Considerando que, nessas circunstâncias, os pareceres da unidade técnica e do representante do Ministério Público junto a este Tribunal são convergentes no sentido do não-conhecimento do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 277, inciso I; e 285; do Regimento Interno do TCU c/c o art. 33 da Lei 8.443/92, e ante as razões expendidas pelo relator, em não conhecer do Recurso de Reconsideração interposto e dar ciência ao recorrente e aos órgãos/entidades interessados do teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 015.015/2015-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jose Edson de Sousa (XXX.842.844-XX). 1.2. Recorrente: Jose Edson de Sousa (XXX.842.844-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Brejo da Madre de Deus - PE. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4.1. Ministra que alegou impedimento na Sessão: Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.